Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717466-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: J. V. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO CHAVES CELESTINO DESPACHO Na petição de ID no 40039991, o recorrido requer a intimação da recorrente para ciência acerca da descontinuação do medicamento cuja tutela foi deferida, bem como para providenciar a compra da nova medicação. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas ao cumprimento de ordem judicial deverá observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 39717285. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007